Tribunal: TJDFT
Processo: 0713384-47.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRARRAZÕES INTEMPESTIVAS. DESCONSIDERADAS. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICES FIXADOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. CORREÇÃO IRREGULAR DO SALDO. NÃO VERIFICADO. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação indenizatória, na qual se discute a alegada má administração dos recursos advindos do PASEP, pela diferença de valores não repassados ao correntista, bem como pela aplicação incorreta dos índices de correção e rendimentos legalmente estabelecidos para o caso.
2. Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas intempestivamente, devendo ser, pois, desconsideradas no julgamento.
3. Os cálculos apresentados na inicial estão incompatíveis com as regras remuneratórias legais da LC 26/1975 e, por isso, não se prestam a demonstração do alegado.
4. O recorrente não logrou êxito em infirmar a conclusão pericial de que “o Banco do Brasil aplicou os mesmos índices referenciados no histórico de valorização apontados [...]”.
5. Precedentes: Acórdão 1252608, 07325896820198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020; Acórdão 1250646, 07231650220198070001, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/5/2020, publicado no DJE: 2/6/2020.
6. Recurso conhecido e desprovido.